Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0725732-06.2019.8.07.0001, por meio da qual foi rejeitada a alegação de excesso de execução apresentada pelo Agravante, in verbis: “ Em exame, a impugnação ao cumprimento de sentença aviada sob o ID 153988996, em que a parte devedora alega excesso de execução, com os seguintes argumentos: i) de que a exequente não observou o limite de 70% do valor das diárias imposto na decisão de ID 147319544; e ii) de que foram incluídos nos cálculos valores relativos a cobrança de insumos, como dieta enteral, luvas, fraldas e medicamentos, que já estão contemplados no valor da diária do home care. Oportunamente, a executada promove o recolhimento do valor total indicado como devido pela exequente, e pede que sejam levantados por esta apenas o montante incontroverso – R$ 44.793,62 – sendo que o restante, R$ 126.912,08, corresponde ao excesso de execução alegado. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. De início, rememoro o dispositivo da sentença a ser cumprida nesta fase processual, especificamente no que toca à obrigação de pagar: “Condeno, ainda, a requerida, a ressarcir à autora os valores gastos com os referidos serviços de home care desde a sua desospitalização, em outubro/2018, até a data em que o serviço começou a ser prestado pela requerida em cumprimento à tutela de urgência, excluídas as despesas referentes ao serviço de hotelaria da casa de repouso. O valor da condenação deverá ser comprovado em liquidação de sentença, se necessário, ou na fase de cumprimento de sentença, se necessário, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária desde os desembolsos para pagamento pelos serviços” (ID 71975066). Adiante, em sede recursal, o E. TJDFT condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, nestes termos: “Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de reparação por danos morais, condenando a parte ré em indenizar a autora, a título de danos morais, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais)” (acórdão de ID 115102930). A planilha apresentada pela executada para embasar a alegação de excesso de execução se mostra em desacordo com os termos da condenação, porquanto, além de não indicar o índice de correção monetária utilizado, não houve a incidência dos juros de 1% ao mês desde as datas dos desembolsos. A executada também não incluiu em seus cálculos os valores devidos a título de indenização pelos danos morais reconhecidos em sede de recurso, daí porque é flagrante a incorreção do valor que apurou. Outra incongruência presente no demonstrativo da ré diz respeito à data final das diárias que devem ser restituídas. Estão compreendidos na planilha apenas os pagamentos feitos até maio de 2019, quando na verdade, à luz da condenação, os ressarcimentos devem se estender até a data em que o serviço começou a ser prestado pela requerida por força da decisão concessiva de tutela provisória de urgência. Por meio do laudo pericial de ID 136966900, posteriormente homologado, ficou definido que o último recibo trazido aos autos pelo exequente, referente aos pagamentos feitos pela família da Sra. Sônia ao centro de convivência Casa do Vovô, remonta a agosto de 2019, que deve ser tido, pois, como o termo final da obrigação de ressarcimento. Ainda, com relação à alegação da executada de que o exequente inseriu em seus cálculos os valores totais das diárias cobradas pela casa de repouso, sem o abatimento dos 30% referentes ao serviço de hotelaria, tenho que não merece prosperar. Isso porque, da planilha de ID 147554167, infere-se que foram inseridas na coluna “valor devido”, quanto às diárias, apenas as quantias correspondentes a 70% dos valores pagos no mês, tendo sido devidamente deduzidas as despesas com hotelaria, isto é, os outros 30%. Dito isso, resta analisar o outro fundamento da impugnação, que é a cobrança dos valores das despesas com dieta enteral, medicamentos, luvas, fraldas, equipo e frasco para alimentação enteral, de forma apartada dos valores das diárias. Noutros termos, é necessário perquirir se as despesas com esses insumos eram incluídas nos valores das diárias pagos pela família da Sra. Sônia, ou se eram destacados dessas mensalidades e pagos à parte. O contrato de internação e prestação de serviços celebrado entre o filho da Sra. Sônia e o Lar Cecília Ferraz de Andrade – Casa do Vovô traz, em sua 13a cláusula, a previsão de que as despesas ordinárias, entendidas como aquelas atinentes a aquisição de medicamentos de uso contínuo, alimentação enteral, material para curativos, fraldas e luvas descartáveis, seriam fornecidas exclusivamente pelo contratante. Não só o instrumento contratual deixa claro que eram despesas pagas à parte das diárias, como também o fazem os recibos apresentados pelo credor em sede de liquidação de sentença (IDs 116108089 e seguintes). Em face dessas razões, impera rejeitar a impugnação ao cumprimento da sentença, pelo que fixo o quantum debeatur, atualizado à data de 25 de janeiro de 2023, no importe de R$ 171.705,70 (cento e setenta e um mil, setecentos e cinco reais e setenta centavos). Independentemente da preclusão desta decisão, libere-se a quantia de R$ 44.793,62, que é incontroversa, mais acréscimos legais, em favor da parte exequente, observados os poderes de receber e dar quitação outorgados a seu advogado por meio da procuração de ID 141741294. Precluso este decisório, fica também liberado o valor remanescente do depósito feito ao ID 153988998, R$ 126.912,08, mais acréscimos legais, em favor da parte exequente. Fica a parte credora intimada a indicar os dados da conta bancária para fins de efetivação da transferência. Após, dê-se vista ao credor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se dá quitação ao devedor.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que nos cálculos apresentados pela Agravada foram incluídos indevidamente valores gastos com diárias de hotelaria, ou seja, insumos como como dieta enteral, luvas, fraldas e medicamentos, excluídos do título executivo judicial na fase de conhecimento. Aduz que o valor devido é de apenas R$ 44.793,62 e que a parte exequente incorreu em um excesso de R$ 126.912,08. Aduz que os cálculos dos Agravados não observaram a conclusão do laudo pericial de que os serviços de home care devidos correspondem a 70% dos custos totais. Defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Tece outras considerações, cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo juntado no Id. 46544343. Decisão agravada juntada aos autos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Isso porque na decisão agravada o juiz a quo elenca vários pontos que indicam que os cálculos apresentados pelo Agravante/Executado para embasar o excesso de execução encontram-se em descordo com a condenação. Confira-se: “(...) A planilha apresentada pela executada para embasar a alegação de excesso de execução se mostra em desacordo com os termos da condenação, porquanto, além de não indicar o índice de correção monetária utilizado, não houve a incidência dos juros de 1% ao mês desde as datas dos desembolsos. A executada também não incluiu em seus cálculos os valores devidos a título de indenização pelos danos morais reconhecidos em sede de recurso, daí porque é flagrante a incorreção do valor que apurou. Outra incongruência presente no demonstrativo da ré diz respeito à data final das diárias que devem ser restituídas. Estão compreendidos na planilha apenas os pagamentos feitos até maio de 2019, quando na verdade, à luz da condenação, os ressarcimentos devem se estender até a data em que o serviço começou a ser prestado pela requerida por força da decisão concessiva de tutela provisória de urgência. (...).” O Agravante, em suas razões recursais, não impugna tais incongruências, limitando-se a questionar os cálculos dos Agravados no que toca aos serviços de hotelaria, excluídos do título executivo judicial, e prestados pelo Lar Cecília Ferraz de Andrade, local onde ficou internada a falecida/credora e foram prestados os serviços de home care pelo Agravante. Nesse particular, observa-se que foi realizada perícia judicial para definir os serviços utilizados pela falecida/credora no referido centro de convivência a título de hotelaria e de home care, uma vez que somente estes (home care) são devidos pelo Agravante, conforme determinado na condenação que deu origem ao presente cumprimento de sentença. Na perícia realizada, conclui-se que, das diárias utilizadas no Lar Cecília Ferraz de Andrade, 70% corresponde ao serviço de home care e os outros 30% às despesas com hotelaria. As partes concordaram com o percentual periciado. O Agravante/Executado, alega, contudo, que o Agravado/Espólio, em seus cálculos, não observou o referido limite de 70%, uma vez que incluíram valores relativos a cobrança de insumos, como dieta enteral, luvas, fraldas e medicamentos, que já estão contemplados no valor da diária do home care. Sobre tais cobranças, o juiz a quo reconheceu que tais despesas não foram recebidas pelo Lar Cecília Ferraz de Andrade, por se tratar de despesas contratualmente pagas à parte das diárias. Isso porque, como consta da decisão recorrida, a credora/Agravada (falecida durante o processo) juntou aos autos os recibos de pagamento dos referidos insumos pagos à parte das diárias do Lar Cecília Ferraz de Andrad (Id. 116108089 e seguintes dos autos de origem), de modo que devem ser incluídos nos cálculos das despesas com o home care (70%), por se tratar de despesas referentes a este (home care), como o próprio Agravante reconhece. Nesse contexto, não há que se cogitar em dupla cobrança. Sobre a referida planilha, merece destaque a observação do magistrado a quo de que “da planilha de ID 147554167, infere-se que foram inseridas na coluna “valor devido”, quanto às diárias, apenas as quantias correspondentes a 70% dos valores pagos no mês, tendo sido devidamente deduzidas as despesas com hotelaria, isto é, os outros 30%.” Diante do exposto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator